Tribunal: TJSP
Processo: 2142092-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação civil pública ajuizada com a finalidade de coibir a realização de evento denominado "Festa do Peão de Lucélia 2019" dentro do perímetro urbano - Decisão de 1o Grau que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para condicionar a realizada do referido evento à obtenção da devida autorização da autoridade zoosanitária competente - Insurgência -

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação civil pública ajuizada com a finalidade de coibir a realização de evento denominado "Festa do Peão de Lucélia 2019" dentro do perímetro urbano - Decisão de 1o Grau que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para condicionar a realizada do referido evento à obtenção da devida autorização da autoridade zoosanitária competente - Insurgência - Inadmissibilidade - A leitura e interpretação do artigo não podem ser feitas isoladamente, mas em conjunto com o todo da norma e os objetivos dela. E, assim procedendo, verifica-se que a proibição constante do artigo referido é no sentido de se vedar a permanência definitiva no perímetro urbano das atividades mencionadas - Decisão mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000104436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142092-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Lucélia, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
MUNICÍPIO DE LUCÉLIA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142092-06.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2142092-06.2019.8.26.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Município de Lucélia
Comarca: Lucélia
Voto no 39.237
Agravo de Instrumento - Ação civil pública ajuizada com a
finalidade de coibir a realização de evento denominado
“Festa do Peão de Lucélia 2019” dentro do perímetro
urbano - Decisão de 1o Grau que deferiu parcialmente a
tutela provisória de urgência para condicionar a realizada
do referido evento à obtenção da devida autorização da
autoridade zoosanitária competente - Insurgência -
Inadmissibilidade - A leitura e interpretação do artigo não
podem ser feitas isoladamente, mas em conjunto com o
todo da norma e os objetivos dela. E, assim procedendo,
verifica-se que a proibição constante do artigo referido é no
sentido de se vedar a permanência definitiva no perímetro
urbano das atividades mencionadas - Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo tirado em face da r. decisão
proferida pela mma. Juíza Lívia Martins Trindade que, em autos de
ação civil pública que tramita na 1a Vara Cível da Comarca de
Lucélia, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência,
tendente a condicionar a realização do evento “Festa do Peão de
Lucélia 2019” entre os dias 03 a 07 de julho de 2019 à obtenção da
devida autorização da autoridade zoosanitária competente, sob
pena de multa de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
Aduz o representante do Parquet, em
resumo, que a realização de rodeios em perímetro urbano coloca
em risco a saúde e o sossego da população. Sustenta a
impossibilidade de realização de eventos de tal natureza em áreas
urbanas (Decreto Estadual no 40.400, de 24/10/1995), e que o local
da festa (em um campo de futebol, situado na Rua Prefeito Arnaldo
Pozzetti, esquina com a Rua Gille Missalia, no Bairro Vila Rancharia)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142092-06.2019.8.26.0000 -Voto no
3
está localizada em área urbana, eis que no art. 23 do Decreto no
40.400/95 há comando claro e objetivo de que os haras, os rodeios,
os carrosséis-vivos, os hotéis fazenda, as granjas de criação, as
pocilgas, e congêneres não poderão localizar-se no perímetro
urbano.
Defende que o fundamento do pedido é
relevante e que, segundo as provas documentais juntadas com a
inicial, atestam a plausibilidade da ocorrência de evento em local
inadequado. Assim, com tais argumentos, requer a concessão da
tutela antecipada a fim de que, liminarmente e inaudita altera pars,
seja vedada a realização do evento denominado “Festa do Peão de
Lucélia 2019” no campo de futebol descrito na inicial ou em
qualquer outro imóvel situado na área urbano do Município de
Lucélia/SP, valendo-se a determinação do Decreto Estadual no
40.400/95.
Recurso processado sem a concessão da
antecipação da tutela recursal pleiteada (fls. 62/65).
Contraminuta às fls. 70/77.
Não
houve
manifestação
da
D.
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 91).
É o relatório.
O Decreto Estadual no 40.400 de 24 de
outubro de 1995 estabelece Norma Técnica Especial relativa às
condições de funcionamento de estabelecimentos veterinários,
determinando as exigências mínimas de instalações, de uso de
radiações, de uso de drogas, e de medidas necessárias para o
trânsito de animais e do controle de zoonoses.
A redação do artigo 23 é a seguinte:
“Artigo 23 - Os haras, os rodeios, os carrosséis-vivos, os hotéis-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142092-06.2019.8.26.0000 -Voto no
4
fazenda, as granjas de criação, as pocilgas, e congêneres não
poderão localizar-se no perímetro urbano.”
A leitura e interpretação do artigo não
podem ser feitas isoladamente, mas em conjunto com o todo da
norma e os objetivos dela. E, assim procedendo, verifica-se que a
proibição constante do artigo referido é no sentido de se vedar a
permanência definitiva no perímetro urbano das atividades mencionadas.
Da leitura dos artigos 24 e 25, constata-se
que os cinódromos, os hipódromos, as hípicas, e parque zoológicos
poderão localizar-se no perímetro urbano, desde que fora de área
estritamente residencial (art. 24), o mesmo ocorrendo com as escolas
para cães e pensões para animais (art. 25), o que significa dizer que,
na verdade, todas as atividades citadas podem ser autorizadas em
definitivo se fora da área residencial urbana.
O rodeio é mencionado apenas no caput
do artigo 23 e é razoável se dizer que não foi contemplado nas
exceções dos artigos 24 e 25 por não se tratar de atividade
permanente como são aquelas descritas nos artigos aqui referidos.
O rodeio é evento que ocorre normalmente
uma vez ao ano, e como espetáculo extraordinário, deve receber o
mesmo tratamento concedido às demais atividades descritas no
caput do artigo 23 e regulamentadas nos artigos 24 e 25, do Decreto
Estadual no 40.400/95, ou seja, a realização do rodeio fora da área
residencial das cidades. Interpretar-se de maneira diferente será
estabelecer dois pesos e duas medidas onde o legislador não fez
qualquer distinção.
Nessas
circunstâncias,
mantém-se
a
r.
decisão agravada nos seus exatos termos.
Por derradeiro, considera-se prequestionada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142092-06.2019.8.26.0000 -Voto no
5
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator